Tribunal: STJ
Processo: 5003859-66.2020.8.24.0139
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858539 - SC(2025/0052675-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LA CORONA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS ALMEIDA BEIERSDORF - SC031931
MONICA BLANCK BEIERSDORF - SC045949
AGRAVADO
: EDISON CORREA DA SILVA
AGRAVADO
: ARLETE BARAO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIELA DENARDI - SC016390
SAMANTTA SOARES - SC50961A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE PERMUTA COM CLÁUSULA PENAL E TUTELA DE
URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão fundada
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão de contrato de permuta
aplicação
c/c
de multa contratual e tutela de urgência, buscando rescisão do contrato de
promessa de permuta por área construída, retorno ao status quo ante e incidência
de cláusula penal, além de perdas e danos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a culpa da
ré pelo inadimplemento, rescindir o contrato com retorno das partes ao status quo
ante, aplicar a cláusula penal com minoração, de ofício, afastar a cumulação com
perdas e danos e inverter os ônus sucumbenciais, mantendo honorários de 10%
sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação do contrato —
especialmente a cláusula 6.6 — autoriza a suspensão dos prazos e o afastamento da
cláusula penal, à luz dos arts. 107, 112, 113, 421, 421-A e 422 do CC, do pacta
e da boa-fé objetiva, diante de notificações, interpelações ou ações
sunt servanda
judiciais de adquirentes vinculados ao empreendimento.
Documento eletrônico VDA56446271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d0c550e-70e9-434e-9685-e2c0dfb84682

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois a pretensão demanda reinterpretação de
cláusulas contratuais, o que não enseja recurso especial; e a Súmula n. 7 do STJ,
porque a alteração do entendimento do Tribunal de origem exigiria revolvimento
do conjunto fático-probatório.
7. Das supostas violações aos arts. 107, 112, 113, 421, 421-A e 422 do CC não se
conhecem, uma vez que o acórdão recorrido decidiu com base na interpretação do
contrato e nas circunstâncias do caso concreto, atraindo os óbices das Súmulas 5 e
7 do STJ.
8. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais do § 2 do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento:
pretensão recursal pressupõe a reinterpretação de cláusulas contratuais. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ se a modificação do acórdão recorrido reclama o revolvimento
do conjunto fático-probatório. 3. Da alegada violação aos arts. 107, 112, 113, 421,
421-A e 422 do CC não se conhece quando a controvérsia foi decidida por
interpretação contratual e valoração de fatos. 4. Os honorários advocatícios são
majorados nos termos do
§ 11, do CPC.”.
art. 85,
CC, arts. 107, 112, 113, 421, 421-A e 422; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§§ 2 e 11.
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d0c550e-70e9-434e-9685-e2c0dfb84682

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858539 - SC(2025/0052675-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LA CORONA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS ALMEIDA BEIERSDORF - SC031931
MONICA BLANCK BEIERSDORF - SC045949
AGRAVADO
: EDISON CORREA DA SILVA
AGRAVADO
: ARLETE BARAO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIELA DENARDI - SC016390
SAMANTTA SOARES - SC50961A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE PERMUTA COM CLÁUSULA PENAL E TUTELA DE
URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão fundada
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão de contrato de permuta
aplicação
c/c
de multa contratual e tutela de urgência, buscando rescisão do contrato de
promessa de permuta por área construída, retorno ao status quo ante e incidência
de cláusula penal, além de perdas e danos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a culpa da
ré pelo inadimplemento, rescindir o contrato com retorno das partes ao status quo
ante, aplicar a cláusula penal com minoração, de ofício, afastar a cumulação com
perdas e danos e inverter os ônus sucumbenciais, mantendo honorários de 10%
sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação do contrato —
especialmente a cláusula 6.6 — autoriza a suspensão dos prazos e o afastamento da
cláusula penal, à luz dos arts. 107, 112, 113, 421, 421-A e 422 do CC, do pacta
e da boa-fé objetiva, diante de notificações, interpelações ou ações
sunt servanda
judiciais de adquirentes vinculados ao empreendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois a pretensão demanda reinterpretação de
Documento eletrônico VDA56173828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: 8079c40b-9864-43b2-848f-9e40a029fac7

cláusulas contratuais, o que não enseja recurso especial; e a Súmula n. 7 do STJ,
porque a alteração do entendimento do Tribunal de origem exigiria revolvimento
do conjunto fático-probatório.
7. Das supostas violações aos arts. 107, 112, 113, 421, 421-A e 422 do CC não se
conhecem, uma vez que o acórdão recorrido decidiu com base na interpretação do
contrato e nas circunstâncias do caso concreto, atraindo os óbices das Súmulas 5 e
7 do STJ.
8. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais do § 2 do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento:
pretensão recursal pressupõe a reinterpretação de cláusulas contratuais. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ se a modificação do acórdão recorrido reclama o revolvimento
do conjunto fático-probatório. 3. Da alegada violação aos arts. 107, 112, 113, 421,
421-A e 422 do CC não se conhece quando a controvérsia foi decidida por
interpretação contratual e valoração de fatos. 4. Os honorários advocatícios são
majorados nos termos do
§ 11, do CPC.”.
art. 85,
CC, arts. 107, 112, 113, 421, 421-A e 422; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§§ 2 e 11.
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LA CORONA INCORPORADORA
EIRELI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 474-476).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta de EDISON CORRÊA DA SILVA e ARLETE BARAO
DA SILVA (fls. 508-512) em que requerem a aplicação de multa por litigância
recursal abusiva, com fundamento no
§ 4o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
além do desprovimento do agravo.
Documento eletrônico VDA56173828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: 8079c40b-9864-43b2-848f-9e40a029fac7

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de ação de rescisão de contrato de permuta c/c
pedido de aplicação de multa contratual e pedido de tutela de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 356):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E PEDIDO DE
C/C
TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE PERMUTA DE
TERRENO POR ÁREA CONSTRUÍDA. ACORDADA A ENTREGA DE 7
(SETE) LOTES PELO EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DA
ÁREA CONSTRUÍDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
DOS AUTORES. PRETENDIDA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
AVENTADA CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. ACOLHIMENTO.
DECORRIDOS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS SEM QUE AS OBRAS TENHAM
SIDO
SEQUER
INICIADAS.
AUTORES
QUE
APRESENTARAM
FOTOGRAFIAS DO ESTADO DE ABANDONO DOS TERRENOS. CLÁUSULA
QUE PREVÊ A SUSPENSÃO DOS PRAZOS DO CONTRATO EM CASO DE
NOTIFICAÇÕES, INTERPELAÇÕES OU AÇÕES JUDICIAIS DE EVENTUAIS
ADQUIRENTES DE UNIDADES COMERCIALIZADAS QUE NÃO SUBSISTE
PARA AMPARAR O INADIMPLEMENTO DA RÉ. LITIGANTES DA
DEMANDA EM TRÂMITE QUE SÃO ADQUIRENTES NOMINADOS. CULPA
DA DEMANDADA CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
QUE AUTORIZA A RESCISÃO DO PACTO, NOS TERMOS DO
DO
ART. 475
CÓDIGO CIVIL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTERIOR.
CLÁUSULA PENAL. PENALIDADE APLICÁVEL. POSSIBILIDADE E
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM. VALOR
MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 413
CÓDIGO CIVIL. PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL, SOB PENA DE BIS IN IDEM.
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 404):
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA56173828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: 8079c40b-9864-43b2-848f-9e40a029fac7

a) 107, 112, 113, 421, 421-A e 422, do Código Civil, porque a cláusula
6.6 foi livremente pactuada e deveria suspender os prazos e afastar a multa
contratual diante de embaraços judiciais e extrajudiciais relacionados aos
adquirentes do empreendimento, tendo o acórdão recorrido desconsiderado a força
obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva;
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
julgue improcedente a ação de rescisão contratual proposta pelos recorridos;
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a inaplicabilidade da
cláusula penal, à luz da cláusula 6.6, e se redistribua o ônus sucumbencial (fl. 442).
Contrarrazões às fls. 452-471.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato de permuta c/c
pedido de aplicação de multa contratual e pedido de tutela de urgência em que a
parte autora pleiteou a rescisão do contrato de promessa de permuta de terreno por
área construída, o retorno ao status quo ante e a incidência de cláusula penal, além
de perdas e danos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
culpa da ré pelo inadimplemento, rescindir o contrato com retorno das partes ao
status quo ante, aplicar a cláusula penal com minoração, de ofício, do valor para
R$ 2.000.000,00, afastar a cumulação com perdas e danos e inverter os ônus
sucumbenciais, mantendo honorários de 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA56173828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: 8079c40b-9864-43b2-848f-9e40a029fac7

I - Da alegada violação dos arts. 107, 112, 113, 421, 421-A e 422, do
Código Civil
No recurso especial, a recorrente sustenta que o Tribunal de origem teria
desconsiderado cláusula contratual expressamente pactuada entre as partes —
notadamente o item 6.6 da cláusula sexta do instrumento de promessa de permuta
—, afrontando a liberdade contratual, o princípio do
e as
pacta sunt servanda
regras de interpretação dos negócios jurídicos. Afirma que a referida cláusula
previa a suspensão dos prazos contratuais e o afastamento da cláusula penal em
caso de notificações, interpelações ou ações judiciais movidas por adquirentes
vinculados ao empreendimento, circunstância que, segundo defende, teria ocorrido
na hipótese dos autos. Sustenta, ainda, que os autores tinham plena ciência da
situação jurídica envolvendo terceiros adquirentes e da necessidade de
regularização de outros imóveis integrantes do projeto, de modo que a conclusão
do acórdão recorrido teria violado a boa-fé objetiva e a autonomia privada, ao
reescrever o conteúdo do contrato livremente celebrado.
As alegações, contudo, não merecem prosperar.
O Tribunal de Justiça consignou, de forma expressa, que, embora exista
a cláusula 6.6 prevendo a suspensão dos prazos em determinadas hipóteses, não
estavam presentes, no caso concreto, os pressupostos para sua incidência.
Destacou que os adquirentes Marildo Antonio Bernardi e Rosely de Fátima
Bernardi eram expressamente nominados no distrato anterior, firmado antes da
celebração do contrato de permuta com a ora recorrente, circunstância que
evidenciava ciência prévia da incorporadora acerca da situação jurídica dessas
unidades. Assentou, ademais, que a ação judicial mencionada tinha por objeto
justamente o fato de a obra jamais ter sido iniciada, não se enquadrando na
hipótese contratual de embaraço superveniente capaz de suspender o prazo de
execução do empreendimento. Registrou, ainda, que inexistia na avença
Documento eletrônico VDA56173828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: 8079c40b-9864-43b2-848f-9e40a029fac7

estipulação específica condicionando o cumprimento das obrigações à
regularização do imóvel de matrícula n. 3468, e que a recorrente assumira
expressamente o dever de apresentar projeto, memorial descritivo e protocolar
pedido de alvará no prazo de 30 dias, providências que não foram adotadas.
O acórdão recorrido também enfatizou que, transcorrido prazo
significativamente superior ao convencionado — mais de quatro anos —, nenhuma
providência concreta fora tomada para o início da obra, havendo, inclusive, prova
do abandono dos terrenos e notificação municipal para limpeza dos lotes. À luz
desse quadro fático, concluiu pela configuração do inadimplemento contratual da
recorrente e pela consequente rescisão do ajuste, com incidência da cláusula penal,
reduzida equitativamente.
Verifica-se, portanto, que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal
de origem a partir da interpretação do conteúdo da cláusula contratual e da análise
das circunstâncias fáticas delineadas nos autos. A pretensão recursal, ao sustentar
que a cláusula 6.6 deveria ter sido aplicada e que os eventos judiciais seriam
suficientes para suspender os prazos e afastar a penalidade, demanda,
necessariamente, nova interpretação do instrumento contratual firmado entre as
partes. Tal providência encontra óbice na Súmula 5 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “a simples interpretação de cláusula contratual não enseja
”.
recurso especial
Não bastasse, a modificação da conclusão alcançada pelo acórdão
recorrido — no sentido de que a ação judicial mencionada não configurou
embaraço impeditivo do cumprimento contratual e de que houve abandono da obra
e descumprimento das obrigações assumidas — exigiria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à efetiva ocorrência de
Documento eletrônico VDA56173828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: 8079c40b-9864-43b2-848f-9e40a029fac7

causa suspensiva dos prazos, à ciência das partes e à extensão das obrigações
assumidas. Tal providência é vedada em sede de recurso especial, nos termos da
, que impede o reexame de matéria fática.
Súmula 7/STJ
No que se refere às alegadas violações aos arts. 421, 421-A e 422 do
Código Civil, igualmente não pode ser conhecidas. O Tribunal de origem não
declarou a nulidade da cláusula contratual nem afastou, de forma abstrata, a
autonomia privada das partes; limitou-se a reconhecer, à luz da interpretação do
contrato e das circunstâncias concretas do caso, que a hipótese fática não se
amoldava à previsão de suspensão ali contida, portanto, incide o óbice da súmula 5
do STJ.
Assim, as alegadas ofensas aos arts. 107, 112, 113, 421, 421-A e 422 do
Código Civil não comportam conhecimento, porquanto a controvérsia foi dirimida
com base na interpretação das cláusulas contratuais e na valoração do contexto
fático-probatório, matérias insuscetíveis de revisão em recurso especial, à luz das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56173828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: 8079c40b-9864-43b2-848f-9e40a029fac7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.858.539 / SC
Número Registro: 2025/0052675-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038596620208240139
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LA CORONA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : LUCAS ALMEIDA BEIERSDORF - SC031931
MONICA BLANCK BEIERSDORF - SC045949
AGRAVADO
: EDISON CORREA DA SILVA
AGRAVADO
: ARLETE BARAO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIELA DENARDI - SC016390
SAMANTTA SOARES - SC50961A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA
OU PERMUTA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: 60c6ab0b-b232-4878-8607-bb48ef319858

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: 60c6ab0b-b232-4878-8607-bb48ef319858